Tribunal: TJSP
Processo: 1000766-91.2023.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Juízo de retratação do Acordão. Cabimento, nos termos do Artigo 1.030, II do Código de Processo Civil. Danos morais. Pretensão de incidência da Súmula 479 do STJ. Entendimento sumular já aplicado na decisão. Responsabilidade civil objetiva da Instituição Financeira que não implica na sua condenação ao pagamento de danos morais in re ipsa. Retratação incabível, NEGANDO-SE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Juízo de retratação do Acordão. Cabimento, nos termos do Artigo 1.030, II do Código de Processo Civil. Danos morais. Pretensão de incidência da Súmula 479 do STJ. Entendimento sumular já aplicado na decisão. Responsabilidade civil objetiva da Instituição Financeira que não implica na sua condenação ao pagamento de danos morais in re ipsa. Retratação incabível, NEGANDO-SE PROVIMENTO AO RECURSO.